Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009289-62.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto por JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA contra decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação e de seus Embargos de Declaração por intempestividade, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer para
Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação, movida contra ENERGISA MATO GROSSO. O agravante pleiteia a reforma da decisão que considerou extemporâneos os recursos por ele interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação e dos Embargos de Declaração por intempestividade deve ser reformada à luz dos argumentos trazidos no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Recurso de Apelação
foi
considerado intempestivo, uma vez que o prazo de 15 dias
úteis previsto
no art. 1.003, § 5o, do CPC
,
encerrou-se em 03/05/2024, e o recurso foi interposto apenas em 06/05/2024, conforme certificado nos autos.

Os Embargos de Declaração também são intempestivos, pois a decisão
que não conheceu da Apelação
foi publicada em 25/07/2024 e o prazo de
0
5 dias úteis para a interposição do recurso
se findou
em 01/08/2024, enquanto os Embargos foram protocolados apenas em 16/08/2024.

Não há justificativa para mitigação dos prazos processuais, pois o agravante não apresentou prova idônea de erro no sistema eletrônico que pudesse configurar justa causa, conforme jurisprudência do STJ.

Os argumentos do agravante não infirmam a decisão recorrida, que está devidamente fundamentada e correta quanto à aplicação dos prazos recursais previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É intempestivo o Recurso de Apelação interposto fora do prazo de 15 dias
úteis previsto
no art. 1.003, § 5o, do CPC, contados a partir da intimação da parte.

É intempestivo o Recurso de Embargos de Declaração interposto fora do prazo de
0
5 dias
úteis previsto
no art. 1.023,
caput,
do CPC, contados a partir da publicação da decisão.

A alegação de erro no sistema eletrônico apta a justificar justa causa para mitigação de prazos recursais deve ser comprovada por documento idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 5o; CPC, art. 1.023; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.559.527/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
237293190, em que não conheci dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante por sua manifesta intempestividade.

Inconformado
, o Agravante sustenta que interpôs recurso de Apelação o qual não foi conhecido por sua intempestividade. Realça que contra essa decisão opôs Embargos de Declaração, os quais também não foram conhecidos por intempestividade, fato que perpetua uma injustiça gritante.

Salienta que
“
a
decisão agravada, ao ignorar a boa-fé do Agravante e a confiança legítima depositada nas informações oficiais do sistema
PJe
, não apenas viola os
arts
. 5o e 6o do CPC, mas fere de morte os princípios constitucionais do devido processo legal, da amp
la defesa e do acesso à justiça”
(
sic
).

Verbera que
“é
fato notório que o ano de 2024 ainda sofria os impactos da pandemia de COVID-19, que revolucionou o funcionamento do Poder Judiciário e demandou adaptações sem precedentes.

Neste cenário de excepcionalidade, a
flexibilização
dos prazos processuais não é mera liberalidade, mas imperativo de justiça para garantir o efetivo acesso à prestação jurisdicional.
”
(
sic
).

Com essas considerações,
requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para que seja reformada a
r.
decisão impugnada e
conhecido o recurso de Apelação interposto pelo Agravante.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
, inicialmente, o Agravante J
OSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
interpôs Recurso de Apelação na
Ação
d
e Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação
movida contra a ENERGISA MATO GROSSO,
pleiteando a majoração da condenação arbitrada a título de reparação por danos morais para o patamar de R$

10.000,00 (dez mil reais), bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% em favor dos patronos da parte autora.

Contudo, em decisão proferida por mim ao ID 227692160,
NÃO CONHECI
do recurso por sua manifesta intempestividade, uma vez que
a parte
tom
ou
ciência da
r.
sentença em 11.04.2024 (expediente dos autos originário) e interp
ôs
recurso de apelação em 06.05.2024, quando já escoado o prazo previsto no §5o, do art. 1.003 do CPC, que se findou em 03.05.2024.

Contra essa decisão o Agravante opôs Embargos de Declaração,
porém, mais uma vez intempestivos, conforme certificado ao ID 233032152.

Em razão disso, NÃO CONHECI dos
a
claratórios
, pontuando na decisão de ID 237293190 que
a decisão monocrática
anterior foi
disponibilizada no DJE em 24.07.2024 e publicada em 25.07.
2024, logo,
os
Embargos de Declaração de JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
protocolados
apenas em 16
.08.
2024,
são manifestamente intempestivos
.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno
.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte
a
gravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a
qual entendo
que deve ser mantida
irretocável
.

Com efeito,
a decisão que inicialmente NÃO CONHECEU do recurso de Apelação consignou expressamente que
o prazo para a interposição do recurso de
A
pelação é de 15 (quinze) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data em que os advogados são intimados da decisão.

Assim, na hipótese, conforme devidamente
constou na
certidão exarada pelo auxiliar do Judiciário ao ID 216850178,
o recurso interposto
em 06
.
05
.
2024
é extemporâneo
, pois, considera-se o dia 12
.04.
2024 como o primeiro dia da contagem do prazo e o dia 03
.05.
2024 como o último dia do prazo, levando em conta, inclusive, a suspensão dos p
razos no feriado nacional em
01.05.
2024.

Além disso, importante frisar que para o reconhecimento de equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico apto a considerar justa causa para a mitigação do prazo processual,
“imprescindível que a parte traga aos autos documento idôneo que comprove sua alegação, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação de
print
de tela ou recorte de página extraída da internet e inserida no corpo da petição.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.559.527/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

Por sua vez, o
r
ecurso de Embargos de Declaração tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
sua oposição
, contados a partir
do primeiro dia útil subsequente à data em que
o advogado é intimado da decisão.

Nesse sentir,
uma vez
que
a decisão monocrática
que não conheceu da Apelação
foi
disponibilizada no DJE em 24.
07
.
2024 e publicada em 25
.07.
2024,
o prazo final para a interposição dos
Embargo
s de Declaração se findou em 01.
08
.
2024, enquanto
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
protocolou seus Embargos
apenas em
16.
08
.
2024
.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024